Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-22.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-22.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA SILVIA DE ALMEIDA CRUZ

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS VENTILADAS DEVIDAMENTE ABORDADAS NO ACÓRDÃO. HARMONIA ENTRE FUNDAMENTOS E PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ABORDADOS PELAS PARTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Embargante relata omissão e contradição no julgado acerca da matéria julgada em relação às provas produzidas nos autos, análise da legislação incidente e respeito a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes.

II - O Acórdão deliberou expressamente todas as questões articuladas na defesa, afastando a pretensa omissão.

III - A única contradição passível de saneamento horizontal é aquela que eventualmente oponha a parte dispositiva e os fundamentos de um mesmo julgado, causando antinomia interna.

IV - Dispositivos prequestionados devidamente analisados e preservados.

Omissão e contradição inexistentes. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da Apelação nº

8000595-22.2016.8.05.0183.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar

os
Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça